Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-91.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003775-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – LOCADORA - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – VEÍCULO EM POSSE DA AGRAVANTE - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – COMPROVADO –
PERICULUM IN MORA
– NÃO DEMONSTRADA – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LOCALIZA RENT A CAR S.A

AGRAVADO(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
LOCALIZA RENT A CAR S.A

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz ROBERTO TEIXEIRA SEROR
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato n. 1001020-68.2021.8.11.0041 movida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava transferência provisória do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4 M LT, ano fabricação/modelo 2018/2018, placa QOA4953, Chassi 9BGKS69V0JG358886 e Renavam 01147600675, ao nome da Localiza
.

Como causa de pedir recursal, sustenta que ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de Tutela Provisória de urgência, diante da transferência fraudulenta do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4 M LT, ano fabricação/modelo 2018/2018, placa QOA4953, Chassi 9BGKS69V0JG358886 e Renavam 01147600675.

Afirma que o veículo objeto a demanda foi devidamente recuperado pela Agravante e encontra-se sob sua posse.

Alega que celebrou com uma pessoa que se apresentou como Vinicius Assis Chaves, brasileiro, CPF nº. 403.081.398 -44, um Contrato para Locação de Veículos, com término previsto para o dia 1/04/2019, mas que o veículo não foi restituído a sua posse no prazo contratado, atuando o locatário em desacordo com as condições contratualmente ajustadas e, em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo automotor e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido para o nome de um terceiro nesta Unidade Federativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida decisão interlocutória para deferir o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 88564475.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 89121999-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava transferência provisória do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4 M LT, ano fabricação/modelo 2018/2018, placa QOA4953, ao nome da Localiza
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado pelo
LOCALIZA RENT A CAR S.A
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato n. 1001020-68.2021.8.11.0041

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, almejando a
transferência do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4 M LT, ano fabricação/modelo 2018/2018, placa QOA4953, ao nome da Localiza
.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

In casu, busca o Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja procedida com a nulidade do ato administrativo de registro de transferência de propriedade do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4 M LT, ano fabricação/modelo 2018/2018, placa QOA4953, supostamente efetuado pela LOCALIZA RENT A CAR S, considerando os fortes indícios de transferência fraudulenta, até decisão de mérito.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 47079934 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída às Autarquias Estaduais.

Ademais, o periculum in mora, a meu ver, também não se encontra presente, uma vez que a requerente já está na posse do veículo, razão pela qual se pode concluir, por ora, que não há qualquer ameaça ou perigo de perecimento do direito tutelado.

Ir
resignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido as questões postas na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito
transferência provisória do veículo ao nome da Localiza
.

A parte autora sustenta que “estelionatários se utilizaram de documentos falsos, tanto em nome da Recorrente para transferir irregularmente o veículo GM/Chevrolet Prisma 1.4 M LT, placa QOA4953, junto ao órgão mineiro”.

No caso, restou comprovado a probabilidade do direito invocado, posto que a parte agravante apresentou documentos que comprovam que o veículo lhe pertence, que estava alugado a terceiro, bem como que desconhecia operação de transferência para estava unidade federativa.

No entanto, não resta demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que o veículo já foi recuperado e está na posse da parte agravante.

Assim, nesta fase cognição sumária, está não comprovada o
periculum in mora
, razão pela qual não está presente este requisito para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos principais.

Ademais, há que se considerar a vedação legal de se conceder medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, como no caso dos autos.

No tocante ao oferecimento de seguro-garantia, tenho que não deve ser enfrentada, posto que não foi oferecido em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO PARA ENTREGA DA OBRA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –VALOR PAGO A TÍTULO DE “SINAL” – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS – OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSUMIDOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPREENDEDORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Quando o Apelante formula pedido apenas em sede recursal, caracterizada está a inovação recursal e o não conhecimento do pleito é medida que se impõe.

(...)

(N.U 1003308-45.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

An
te o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023